Tribunal: TCU
Processo: 028.483/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas especiais, com imputação de débitos e multas, em virtude de recebimento indevido de diárias e de reembolsos de despesas com alimentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Antônio Márcio Coimbra, Ericson Leão Bezerra, Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior, Luiz Edmundo Gravatá Maron e Rubens Côrte Real de Carvalho contra o Acórdão 8609/2021-TCU-Primeira Câmara (mantido pelos Acórdãos 1.351 e 2.747/2022, da 1a Câmara), por meio do qual este Tribunal julgou irregulares estas contas especiais dos responsáveis, com imputação de débito e multas, em virtude de recebimento indevido de diárias e de reembolsos de despesas com alimentação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso I, 281 e 285, do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração de Antônio Márcio Coimbra, Ericson Leão Bezerra, Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior e Rubens Côrte Real de Carvalho e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, aproveitando-se os apelos em favor de Ailton Diogo Morilhas Rodrigues, a fim de: 9.1.1. reduzir os débitos imputados no subitem 9.3 do Acórdão 8609/2021-TCU-Primeira Câmara para os seguintes valores: RESPONSÁVEL 31/12/2013 (R$) 31/12/2014 (R$) 31/7/2015 (R$) Ailton Diogo Morilhas Rodrigues 39.917,91 22.176,00 14.630,00 Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior 53.662,04 96.404,00 25.410,00 Rubens Corte Real de Carvalho - 132.440,00 37.730,00 Ericson Leão Bezerra - 86.548,00 53.900,00 Antônio Márcio Coimbra 32.973,50 16.940,00 770,00 9.1.2. reduzir as multas aplicadas aos seguintes responsáveis para os montantes adiante especificados: RESPONSÁVEL Multa (R$) Ailton Diogo Morilhas Rodrigues 11.100,00 Genésio Pessoa de Albuquerque Júnior 25.000,00 Rubens Corte Real de Carvalho 24.000,00 Ericson Leão Bezerra 19.600,00 9.1.3. excluir a multa imposta a Antônio Márcio Coimbra; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração de Luiz Edmundo Gravatá Maron e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se o débito e a multa a ele imputados; 9.3. comunicar esta decisão aos responsáveis e aos demais destinatários da deliberação original.